Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730520-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMELINDA LUIZA DE OLIVEIRA ROQUIM AGRAVADO: HQS COMERCIO DE IONIZADORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERMELINDA LUIZA DE OLIVEIRA ROQUIM em face da decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença em curso no processo n. 0034737-22.2012.8.07.0007, movido em face de HQS INDUSTRIA DE IONIZADORES EIRELI - EPP. O recorrente impugna a decisão proferida nos seguintes termos, ID 202195014: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte credora requereu a declaração de interrupção da prescrição intercorrente, haja vista o êxito da penhora de bens móveis do devedor por meio de carta precatória. Intimado para comprovar o cumprimento da precatória, a parte credora anexou o auto de penhora ao ID 199783298. É certo que, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC, ocorre a interrupção da prescrição com a citação (nos casos de execução de título extrajudicial), a intimação (nos cumprimentos de sentença) ou com a efetiva penhora. No caso concreto, todavia, não há falar em interrupção da prescrição. Conforme o auto de penhora, a constrição dos bens móveis do devedor ocorreu em 20/12/2017, muito antes do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, que ocorreu em 25/7/2019 – certidão de ID 195865505. Portanto, indefiro o pedido da parte credora e determino o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório.” Narra o agravante que se trata de cumprimento de sentença, iniciado há longo tempo, no qual, após diversas tentativas, foi possível localizar bens da parte executada. Em 20/12/2017, lavrou-se auto de penhora de 171 unidades de gaseificadores, avaliados em R$ 450,00 cada. Notícia que os bens penhorados se encontram em Fortaleza/CE e, somente em 2023, foi expedida carta precatória para levá-los a hasta pública, que ainda não ocorreu. Aduz que o juízo de origem, apesar de ciente da existência dos bens penhorados e do início da contagem da prescrição intercorrente em 25/07/2019, insiste em manter a contagem do prazo prescricional. Acrescenta que foi desconsiderada a suspensão da contagem prescricional durante o período da pandemia, de 10/06/2020 a 30/06/2020, contrariando a legislação vigente. De modo que, caso a decisão agravada seja mantida, a prescrição incidiria em 15/12/2024 e não em 25/07/2024, como certificado equivocadamente pelo Juízo. Em suas razões, o agravante alega que a decisão recorrida é manifestamente ilegal, pois viola a legislação processual civil, em especial o Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 921, § 4o-A do CPC: "A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial." Consigna que o entendimento do artigo é claro ao indicar que o prazo prescricional deve ser interrompido durante o período necessário para as formalidades da constrição patrimonial. Assim, não se pode permitir a contagem do prazo prescricional quando existem bens penhorados aguardando hasta pública. Elenca entendimento jurisprudencial que corrobora a tese de que a existência de bens penhorados impede a decretação da prescrição intercorrente: a) TJDFT, Acórdão 1836264: " 4. No caso em comento, não se mostra cabível fixar o prazo início da suspensão do feito, tampouco se reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que os executados foram devidamente citados e existe nos autos bem penhorado, sobre o qual está pendente discussão de impenhorabilidade."; b) TJDFT, Acórdão 1237075: " 3. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não comprovada desídia da parte em promover os atos que lhe competem, sendo necessária, antes de decretar a prescrição, a intimação da parte contrária..". Por fim, pugna pela a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão de ID 202195014, autos de origem, afastando provisoriamente os efeitos da prescrição intercorrente reconhecida, prevista para incidir em 25/07/2024, permitindo a continuidade do cumprimento de sentença e dos atos expropriatórios e, como pedido subsidiário, requer a aplicação da Lei 14.010/2020 ao caso, acrescentando o período suspenso durante a pandemia (4 meses e 20 dias), com a nova data de prescrição intercorrente passando para 15/12/2024. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da Decisão ID. 62461781. O Juízo a quo prestou informações (ID. 63117402). Em contrarrazões (ID. 63346978) a parte agravada argumenta que a agravante não apresentou qualquer fato ou documento novo que justifique a reforma da decisão agravada. Ao contrário, a agravante apenas reitera alegações já analisadas e refutadas na decisão de primeira instância. Cita Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery que ensinam que "faltando um dos requisitos estabelecidos da CF e na norma sob comento [art. 541, CPC], o recurso não poderá ser conhecido" (Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., p. 795-796). Colaciona entendimento jurisprudencial que lhe é favorável. Assevera que, no presente caso, observa-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando-se, assim, violação ao princípio da dialeticidade, de maneira que declara ser essencial o reconhecimento da inépcia da inicial recursal. Defende que, conforme bem apontado pelo juízo a quo, os requisitos para a interrupção da prescrição intercorrente não foram preenchidos. Afirma que a interrupção da prescrição ocorre com a citação, intimação ou efetiva penhora, conforme previsão do art. 921, §4o-A, do CPC, o que não se verificou no caso em questão. Conclui que não há fundamentos para a interrupção da prescrição, justificando a manutenção do prazo prescricional conforme estabelecido. Ao fim, requer que sejam acolhidas as alegações ora ventiladas, julgando pelo não provimento do Agravo de Instrumento interposto pela agravante. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutória tem conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” O agravante insurge-se contra ato do juiz que não suspendeu o curso do prazo prescricional. Ocorre que tal ato não tem efeito prático imediato, senão quando indeferida ou deferida alguma diligência no curso do processo ou este for extinto pela prescrição ou por outra causa, o que possibilitará a admissibilidade de eventual recurso. O fato de o processo ter sido encaminhado ao arquivo não é objeto do agravo em exame e não impede a realização de diligência que for solicitada pelo credor e deferida pelo juízo, à luz da utilidade e potencialidade para tornar eficaz a execução. Neste quadro, o ato judicial que declara ou não suspenso o curso do prazo prescricional não representa nenhuma utilidade para o processo, pois não implica em modificação, alteração ou extinção de direitos processuais. Não se pode desconsiderar que, mesmo que fosse o caso de declarar-se o curso do prazo, a prescrição projetada poderia ser modificada pelas causas previstas em lei. Neste quadro, o ato não causa gravame, ou seja, não tem conteúdo decisório, de modo que o recorrente é carente de interesse recursal. Assim, falece interesse recursal ao agravante. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FRUSTRAÇÃO DAS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO. (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. (CPC, ART. 921, §3o). RITUALÍSTICA PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. PEÇA RECURSAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO COM O DESENVOLVIDO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE DILIGÊNCIAS POSTULADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VULNERAÇÃO (CPC, ART. 1.016, II e III). AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Dispondo o provimento submetido a reexame sobre o arquivamento provisório dos autos do executivo até o advento de eventual prescrição intercorrente, tendo em conta o decurso do prazo de suspensão ânuo sem a localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado, não dispondo sobre o indeferimento de diligências demandadas pelo exequente, o agravo que, defronte o resolvido, demanda a ultimação de diligências sobre as quais não dispusera o provimento recorrido, deixa de dialogar tecnicamente com decidido, vulnerando o princípio da dialeticidade, tornando a peça recursal desprovida de aptidão técnica, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a determinar, diante da frustração das diligências volvidas à localização e penhora de bens pertencentes ao executado e do decurso do prazo ânuo de suspensão do trânsito processual, a remessa dos autos ao arquivo provisório até o eventual advento da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, III e §§1o, 2o e 4]), não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar o executivo na conformidade do ritual procedimental alinhado, inclusive porque o trânsito processual poderá ser retomado a qualquer tempo, desde que localizado bens penhoráveis (§3o), não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. 3. Coadunado ao fato de que soa conforme com a ritualística processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano, durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente, não encerrando os provimentos que conferem materialidade ao ritual conteúdo decisório, mas natureza de despachos de mero expediente (CPC, art. 921, III e §§1o, 2o, 3o e 4o). 4. Agravo não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1849852, 07017083820248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator